Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751835-77.2024.8.07.0000 PACIENTE: HUGO ANDERSON PEREIRA CAITANO IMPETRANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELINO SOARES VASCONCELOS em favor de HUGO ANDERSON PEREIRA CAITANO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (id 66955810, p. 206/209), que, em suma, determinou o regular processamento da ação penal contra o paciente pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, indeferindo o pleito defensivo para o reconhecimento da prescrição do crime e afastando a tese de ausência de interesse de agir. Em suma, aduz o impetrante que ocorreu a prescrição, pois o fato imputado ocorreu 14 de agosto de 2016, há quase 8 (oito) anos atrás. Narra que a denúncia foi recebida em 19 abril de 2017, contudo, considerando-se os delitos imputados e as penas a eles aplicáveis (artigo 330 do Código Penal e artigo 311 do CTB), a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita. Afirma, ainda, que a ação deve ser extinta em razão da perda superveniente do interesse de agir, porquanto, em caso de condenação, a pena não seria superior a 01 ano, logo, a prescrição ocorreria em 03 anos. Diz, assim, ser clara a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista o transcurso do tempo e a provável prescrição retroativa em caso de futura condenação. Requer a concessão da liminar para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva alusiva à conduta imputada ao paciente no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo-se definitivamente a ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há pronta evidência de constrangimento ilegal. Com efeito, a decisão de saneamento e de organização do processo de origem (APOrd n. 0012377-27.2016.8.07.0016, id 216280120), datada de 06/11/2024, retoma a persecução penal nos seguintes termos: Inicialmente, quanto à tese de prescrição, assiste parcial razão à Defesa. O acusado foi denunciado pelos crimes dos artigos 330 do Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais possuem pena máxima de seis meses de detenção e um ano de detenção, respectivamente, a atrair as hipóteses de três e quatro anos de prescrição, conforme incisos V e VI do artigo 109 do Código Penal. Os fatos ocorreram em 14/08/2016 (ID 46156884) e a denúncia recebida em 19/04/2017 (ID 46157067), sendo, posteriormente, o prazo prescricional suspenso, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, em 22/05/2018 até 22/05/2022 (ID 46157159). Desde o recebimento da denúncia até a suspensão decretada, passou-se pouco mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês, sendo que, considerando o prazo prescricional de três anos para o delito de desobediência, restaria necessário o lapso temporal de praticamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses para que ocorresse a prescrição do delito, sendo que o período restante deve ser calculado desde que o prazo voltou a seu curso, após a data determinada por este juízo. Observo que o tempo necessário foi atingido, há 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, para que o delito de desobediência fosse alcançado pela prescrição, eis que a citação por hora certa aconteceu no dia 15/09/2024, de de forma que lhe socorre a extinção da punibilidade quanto a referido crime. Assim, decreto a extinção da punibilidade de HUGO ANDERSON PEREIRA CAITANO pelo crime do artigo 330 do Código Penal, pela prescrição, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. No entanto, o mesmo não ocorre com o delito do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual possui prazo prescricional de quatro anos, que não foram alcançados, somando-se o tempo entre o recebimento da denúncia e a decisão de suspensão do prazo prescricional com o tempo entre o fim dessa suspensão e a citação. Deve o processo seguir seu regular curso, afastando-se a tese de ausência de interesse de agir, especialmente frente à súmula 438 do c. STJ que versa que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." Noutro ponto, rememoro que, ao analisar a denúncia, o Magistrado deve se guiar pelo princípio in dubio pro societate, e, nesse diapasão, com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, será o caso de proceder ao recebimento da inicial acusatória, sem que isso importe em qualquer juízo prévio de condenação. [...] Em face desta premissa, ao analisar o artigo 397 do Código de Processo Penal, verifico a inexistência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como de outras circunstâncias que, conforme estabelece o mencionado dispositivo, permitiriam a absolvição sumária do acusado. Ressalto que teses como as de que os fatos foram distorcidos pela polícia serão melhor analisador durante a instrução processual. Quanto ao mais, verifico que o processo está regular e válido, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Antes de analisar o pedido de expedição de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar do DF e ao DETRAN, anexo a folha de antecedentes do réu, e concedo vista ao MP para verificar a presença ou não dos requisitos para a oferta de ANPP em favor do denunciado. Intimem-se. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos processuais para retomada da persecução penal do paciente, haja vista que, nos autos de origem, apesar de a conduta delituosa ter sido supostamente cometida no ano de 2016, desde então, o processo teve sucessivas causas interruptivas do prazo prescricional, as quais o impetrante sequer menciona, e, em tese, ainda se faz presente o jus puniendi estatal, quanto ao delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (trafegar em velocidade incompatível com determinados locais, gerando perigo de dano). A respeito da possibilidade de eventual prescrição retroativa, como muito bem destacado pelo d. Juízo do conhecimento original, vale mencionar a Súmula 438 do colendo STJ, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Ademais, sabe-se que o trancamento da ação penal, como objetiva o impetrante, é medida excepcional, que se justifica apenas quando evidenciadas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na hipótese. A rigor, os fundamentos expostos na petição dependem de exame mais aprofundado que não se admite nesta estreita via de cognição sumária, que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, de modo que não há constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e de plano, neste momento processual, a justificar a medida de urgência ora pleiteada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator